Tribunal: TJSP
Processo: 0050780-80.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013319
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0050780-80.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é peticionário
ADEILDO SANTANA BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte e, na parte conhecida, indeferiram. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERNANDO
TORRES GARCIA (Presidente), MARCELO GORDO, FRANÇA CARVALHO,
CARDOSO
PERPÉTUO,
AUGUSTO
DE
SIQUEIRA,
HERMANN
HERSCHANDER, WALTER DA SILVA, MARCO DE LORENZI E MOREIRA
DA SILVA.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0050780-80.2019.8.26.0000 -Voto no 42.387
2
VOTO No: 42.387
REVISÃO CRIMINAL No: 0050780-80.2019.8.26.0000
COMARCA: CAMPINAS
PETICIONÁRIO: ADEILDO SANTANA BARBOSA
REVISÃO CRIMINAL Porte ilegal de arma e uso
de
documento
falso
-
Absolvição
-
Não
conhecimento Ausência das taxativas hipóteses
de cabimento previstas no artigo 621, do Código de
Processo Penal.
Mitigação do regime prisional Impossibilidade
Inexistência de erro ou injustiça na sua fixação.
Revisão conhecida, parcialmente, e indeferida na
parte remanescente.
ADEILDO SANTANA BARBOSA intenta a
presente revisão criminal para ver desconstituído o v. acórdão, transitado
em julgado em 22/10/2018 (fls. 401 dos autos principais apensados no
0002067-50.2017.8.26.0548) que, por votação unânime, deu parcial
provimento ao apelo defensivo, para ajustar a pena pelo crime de porte
ilegal de arma para 3 (três) anos e 6 (seis meses) de reclusão, em regime
fechado, e 11 (onze) dias-multa, confirmando, no mais, a r. sentença
condenatória por infração ao art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no
10.826/03 e ao art. 304 c.c. art. 297, ambos do Código Penal, cuja pena
fixada, para este último, foi de 2 (dois) anos de reclusão, em regime
fechado, mais 10 (dez) dias-multa (fls. 267/281 e 383/390 - autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0050780-80.2019.8.26.0000 -Voto no 42.387
3
apensados).
Busca na via revisional a absolvição, sob a tese
fundada na fragilidade probatória. Subsidiariamente, requer a fixação de
regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso (fls. 5/17).
Apensados os autos originais, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo indeferimento do pedido
revisional (fls. 26/30).
É o relatório.
É de ser conhecida a presente revisão apenas no
tocante ao regime prisional imposto.
No que diz respeito ao pedido de absolvição por
insuficiência probatória, verifica-se que a hipótese é de não conhecimento
da presente revisão criminal, porquanto carente daquelas condições
imprescindíveis previstas no artigo 621, do Código de Processo Penal.
Com efeito, o pleito revisional ora deduzido
renova as razões que orientaram a apelação julgada pela C. 7a Câmara de
Direito Criminal, sem apontar novas provas o que, segundo remansosa
jurisprudência, impede o deferimento da revisão.
O peticionário já teve a resposta jurisdicional
revista por esta Corte e agora vale-se do presente instrumento processual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0050780-80.2019.8.26.0000 -Voto no 42.387
4
como uma segunda apelação, buscando reapreciação do acervo probatório
que, como cediço, é inviável em sede recursal.
Sem trazer qualquer prova nova, impossível a
desconstituição das pretéritas decisões.

Neste sentido é firme a jurisprudência deste E.
Tribunal:

“A Revisão Criminal que se baseia, sem trazer
prova inédita, no simples desejo de ver o
julgador dar uma nova versão sobre fatos
examinados anteriormente por ele ou por outro
par, não comporta deferimento, à luz do que
preconizam os artigos 621 e 622 do diploma
processual vigente” (Revisão no 317.658/7, j.
em 08/06/98, 6o Grupo de Câmaras, Rel. Xavier
de Aquino, in RJTACrim 40/451).

“A Revisão Criminal visa, em última análise, a
reparação
de
erro
judiciário,
supondo
condenação com trânsito em julgado, mas é
também indispensável que o interessado em
ver sua situação revista, produza documentos e
prova nova” (Revisão no 318.810/3, j. em
21/05/98, 1o Grupo de Câmaras, Rel. Silveira
Lima, in RJTACrim 40/398).

“Havendo simples opção por uma de várias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0050780-80.2019.8.26.0000 -Voto no 42.387
5
razoáveis correntes jurisprudenciais, quando da
prolação de sentença, ulterior revisão é
inadmissível, mesmo que tese contrária venha,
de futuro, a prevalecer, e pouco importando, por
outro lado, não tenha o magistrado sentenciante
feito menção maior às teses existentes acerca
do tema.” (RJDTACRIM 14/238
Relator

volume 14, pg. 238 - Relator- PÁGINA 238 -
RELATOR: LUIZ AMBRA).
E do E. Superior Tribunal de Justiça:
“A Revisão Criminal não se presta, quando não
apresentada nenhuma prova nova apta a
determinar o reexame da condenação, à nova
avaliação do conjunto probatório, para revogar o
decreto
condenatório
pela
inocência
do
acusado ou pela insuficiência dos elementos
que o fundamentam. Precedentes do STJ”
(Recurso Especial no 76283/SC - Ministra
Laurita Vaz
5a Turma
julgado em
15.12.2005).
Passa-se à análise do regime prisional imposto.
De acordo com remansosa jurisprudência é
cabível em revisão criminal modificar o regime prisional, se
comprovado erro ou injustiça em sua fixação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0050780-80.2019.8.26.0000 -Voto no 42.387
6
Ao contrário do que alega o requerente, a
fixação do regime prisional veio devidamente fundamentado, pautada
não só em sua personalidade criminosa, mas também na reincidência, o
que demonstra por si uma decisão muito mais firme e consciente na
violação da lei penal.
Sem apontar erro técnico, violação do texto da
lei ou nulidade ou ilegalidade, impossível a modificação do regime
inicial para cumprimento da pena, desconstituindo, assim, pretérita
decisão.
Posto isto, conhece-se parcialmente o presente
pedido revisional, e, na parte conhecida, indefere-se a revisão criminal.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator